Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-62.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706079-62.2022.8.07.0017 RECORRENTE: KELRISON RAINER SILVA CURADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVA. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO PRESERVADO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica e coesa e sem contrariar os demais elementos de prova dos autos, ostenta relevo especial. 2. Assim, tendo a vítima, em ambas as fases, confirmado os fatos narrados na inicial, e tendo as versões sido amparada pelas versões dos policiais e pelo auto de apresentação e apreensão, inviável absolver os réus. 3. Considerando a ausência de critério legal e para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. 4. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se acertado o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, diante dos maus antecedentes e da reincidência do réu. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega violação aos artigos 155, §4o, inciso IV, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a exclusão da qualificadora relativa ao concurso de pessoas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155, §4o, inciso IV, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028